Tribunal: TJSP
Processo: 2294426-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (21.472 kg de cocaína), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2294426-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante
LEANDRO TOALHARES VIDAL DOS SANTOS e Paciente JAMERSON SILVA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294426-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2294426-88.2020.8.26.0000
Comarca: Ourinhos
Impetrante: LEANDRO TOALHARES VIDAL DOS SANTOS
Paciente: Jamerson Silva dos Santos
VOTO No 24.147
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência
dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação
idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do
paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de
sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem
pública, em virtude da gravidade concreta do delito
imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecente apreendido (21.472 kg de cocaína), elemento
sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JAMERSON SILVA DOS
SANTOS, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Raquel Grellet
Pereira Bernard, da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos,
sob a alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, uma vez escorada apenas na gravidade
abstrata do delito.
Postula, destarte, o deferimento de medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294426-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 18/20).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 23/25) e, em seu parecer (fls. 28/36), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge do boletim de ocorrência (fls. 7/9
dos autos de origem) que o paciente foi preso em flagrante, em
19 de novembro de 2020, como incurso no art. 33, caput, e no art.
40, caput, ambos da Lei n. o 11.343/06, pois, em fiscalização de
rotina, na Rodovia BR 153, área rural de Ourinhos, policiais
rodoviários federais o surpreenderam transportando 20 tijolos de
cocaína (21.472 kg), apreendidos no interior de compartilhamento
secreto contido no veículo GM Meriva, razão pela qual acabou
detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão judicial (fls. 13/16),
dispensada a audiência de custódia, nos termos da Resolução n.o
62/2020, do CNJ, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, seguindo o pleito da autoridade ministerial, com fulcro
na garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 34 dos autos principais), apurou-se que o paciente é
primário e não ostenta antecedentes criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294426-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não obstante a primariedade do paciente, afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecente apreendido (21.472 kg de
cocaína), elemento sinalizador da periculosidade por ele
apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator